Tribunal: TJES
Processo: 0006661-26.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006661-26.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TAYANE MARTINS DE MORAES
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Tayane Martins de Moraes
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 84/87) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pela recorrente (nº 0006661-26.2020.8.08.0024) em face de ato dito coator praticado pela
Comissão Permanente de Promoção por Seleção (CPPS)
, vinculado à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo (SEGER), denegou a segurança postulada, deixando de determinar que a autoridade coatora permitisse à apelante que se inscrevesse voluntariamente na promoção por seleção – ciclo 2019.

Depreende-se dos autos que a apelante, desde 27/06/2014, exerce o cargo público efetivo de Inspetora Penitenciária, vinculado ao Estado do Espírito Santo – fls. 31/34 –, e, no dia 27/12/2019, a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo lançou a promoção por seleção, ciclo 2019, para os servidores da carreira de Inspetor Penitenciário, por meio do Edital nº 034/2019 – fls. 25/27 –, não sendo a recorrente incluída na listagem dos servidores aptos a participarem do referido processo de promoção (anexo I) – fls. 28/29.

Muito embora tivesse 05 (cinco) avaliações anuais de desempenho individual, com coeficiente médio de 95,93 – fls. 36/40 –, e não possuísse faltas injustificadas, a SEGER negou provimento ao recurso de avaliação feito pela apelante – fls. 44/53 – sob o motivo que esta teve 27 (vinte e sete) dias de afastamento de licença médica para tratar da própria saúde nos anos de 2014 e 2015 – fl. 42 –, o que interromperia a contagem do prazo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício necessário para participar da promoção por seleção – ciclo 2019.

Diante deste cenário e asseverando que a Lei Complementar Estadual nº 880/2017 disciplinou que a licença do servidor para tratamento da própria saúde deveria contar como tempo de efetivo exercício no cargo, norma esta que seria aplicável ao processo de promoção na carreira publicado apenas em dezembro de 2019, a requerente impetrou mandado de segurança na instância primeva, objetivando participar do referido certame. Por considerar que a licença para tratamento da própria saúde somente passou a ser considerada como tempo de efetivo exercício a partir da edição da LCE nº 880/2017 e que esta possui efeitos prospectivos, a abarcar somente as licenças gozadas a partir de janeiro de 2018, a julgadora monocrática denegou a segurança postulada, enfatizando que não houve ilegalidade no ato administrativo que não incluiu a impetrante na listagem de servidores habilitados a participarem da promoção por seleção – ciclo 2019, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela requerente.

A matéria devolvida para exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se o tempo em que a apelante esteve afastada para tratamento da própria saúde, antes da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 880/2017, deve ser computado como de efetivo exercício para fins de preenchimento do requisito temporal de habilitação na promoção por seleção – ciclo 2019.

A recorrente, servidora pública efetiva do Poder Executivo Estadual, pretende participar do Ciclo 2019 do Processo de Promoção por Seleção, previsto na Lei Complementar Estadual nº 640/2012, aplicada aos ocupantes do cargo de Inspetor Penitenciário (arts. 13 a 15 da LCE nº 743/2013). Para tanto, a recorrente deveria preencher os requisitos elencados no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 640/2012
1
, dentre os quais se encontra a necessidade de
“
permanência do servidor na classe inferior pelo
prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício
”
(inciso I), o que fora também previsto no art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 743/2013 e no item 2.1.1 do Edital nº 034/2019
2
.

Muito embora o Edital nº 034/2019, que regulamentou a promoção por seleção – Ciclo 2019 –, tenha sido publicado com atraso apenas em 27/12/2019, somente poderão participar deste processo os servidores públicos estaduais ocupantes do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário que tenham completado o interstício mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício
até 30/06/2019
, uma vez que
os efeitos financeiros desta promoção retroagirão
até
01/07/2019
, na forma do art. 14,
caput
e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 743/2013
3
.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido que teria mais de 05 (cinco) anos de efetivo exercício na mesma classe do cargo de Inspetor Penitenciário por ocasião da publicação do Edital nº 034/2019, em dezembro de 2019, tendo em vista que a comprovação deste requisito temporal de habilitação na promoção por seleção – Ciclo 2019 – apenas pode ser aferida até 30/06/2019.

Na referida data (30/06/2019), se a apelante tivesse permanecido em efetivo exercício no cargo de Inspetora Penitenciária desde o seu ingresso no serviço público (27/06/2014), teria completado o interstício de 05 (cinco) anos exigido pela legislação que regulamenta a promoção por seleção – Ciclo 2019. Ocorre que a recorrente esteve
afastada do trabalho por 27 (vinte e sete) dias,
entre os anos de 2014 e 2015
, em virtude de licença médica
para tratamento da própria saúde
,
período este que, à época, não era considerado como de efetivo exercício no cargo público
, o que corretamente inviabilizou sua habilitação no mencionado processo de promoção na carreira.

A licença do servidor público estadual para o trato da própria saúde é assegurada pelos arts. 122, inciso I, e 129 a 132, todos da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que garante, inclusive, o recebimento da remuneração durante o período de afastamento. Todavia,
até 31/12/2017 a Lei Complementar Estadual nº 46/94 não incluía a referida licença no rol de afastamentos e ausências do serviço que eram consideradas como de efetivo exercício (art
s
.
165 e
166), somente passando a ser assim tida com a entrada em vigor, em 01º/01/2018, da Lei Complementar Estadual nº 880/2017 (art
s
.
5
º
e 8º
4
)
e desde que não extrapolados 60 (sessenta) dias de ausência, por ano de efetivo exercício.

De fato, em atenção ao princípio do
tempus regit actum
, não há como aplicar a nova legislação na hipótese, na medida em que, ao tempo do gozo das licenças para tratamento da própria saúde, ocorridas entre os anos de 2014 e 2015, o ordenamento jurídico vigente não considerava o referido período como de efetivo exercício no cargo.

Somente as licenças para tratamento da própria saúde, de até 60 (sessenta) dias, por ano, fruídas após 01º de janeiro de 2018 – data em que a Lei Complementar Estadual nº 880/2017 entrou em vigor –, é que poderiam ser consideradas como efetivo exercício, inclusive para fins promocionais, não possuindo a apelante direito líquido e certo a contagem do período de afastamento embasado em tal licença nos anos de 2014 e 2015.

Em que pese a promoção por seleção – Ciclo 2019 – apenas tenha sido deflagrada em 2019, as licenças para tratamento da própria saúde da recorrente ocorreram nos anos de 2014 e 2015, ocasião em que a legislação em vigor não considerava o período de afastamento como de efetivo exercício para qualquer finalidade, inclusive promocionais.

Ao contrário do alegado pela apelante, não se trata de situação pretérita que se aperfeiçoou após a égide da lei nova. As licenças para tratamento da própria saúde foram gozadas pela recorrente naquele período e, portanto, o
ato jurídico se aperfeiçoou com base na legislação até então em vigor (art. 6º, § 1º, da LINDB
5
)
, a qual não contemplava o período de afastamento como de efetivo exercício.

O art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, é expresso em enfatizar que
“
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
, o que foi reforçado pelo art. 6º,
caput
, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, segundo o qual
“a
Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”
.

O ano de 2019 foi apenas o momento em que a Administração Pública deflagrou a promoção por seleção – Ciclo 2019 – daquela categoria de servidores públicos e realizou a conferência dos requisitos necessários para que fossem habilitados a participar do certame. Entretanto, o exame dos requisitos de habilitação foi feito com base na legislação em vigor à época da consumação do ato jurídico, no caso, do gozo das licenças médicas para tratamento da própria saúde da apelante, obstando a retroatividade da Lei Complementar Estadual nº 880/2017, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do
tempus regit actum
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“o princípio do
tempus regit actum
orienta a aplicabilidade da lei no tempo, considerando que o regime jurídico incidente sobre determinada situação deve ser aquele em vigor no momento da materialização do fato”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.715.932/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 24/4/2020, STJ).

Na hipótese, como a nova lei não pode retroagir para alcançar situações já consolidadas na vigência da ordem jurídica anterior, conclui-se que o ato praticado pela apontada autoridade coatora foi legítimo, já que não poderia ser considerado como de efetivo exercício as licenças médicas para tratamento da própria saúde usufruídas pelos servidores públicos estaduais antes da vigência da LCE nº 880/2017.

Ao examinar a mesma situação aqui enfrentada, envolvendo outro servidor público estadual que foi inabilitado para participar de promoção por seleção decorrente de não comprovação do interstício de 05 (cinco) anos na mesma classe da carreira, este egrégio Tribunal de Justiça, recentemente, reconheceu a impossibilidade de retroatividade da Lei Complementar Estadual nº 880/2017, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PROMOÇÃO DE SELEÇÃO – LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE – CONTAGEM COMO EFETIVO EXERCÍCIO SOMENTE A PARTIR DA LEI COMPLEMENTAR Nº 880/2017 – INAPLICABILIDADE DA NOVA NORMA – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. 2. Como cediço, em demandas que envolvem a realização de concurso público ou processo seletivo pela Administração, ao Judiciário somente cabe intervir em caso de flagrante teratologia ou ilegalidade, a exemplo da inobservância às regras editalícias.
3.
O cômputo da licença para tratamento da própria saúde apenas foi considerado como de efetivo exercício após o advento do inciso XVII, incluído pelo art. 166, da Lei Complementar nº 880/2017, que alterou a LCE nº 46/1994.
4.
Em outras palavras, ao menos em sede de cognição sumária, vislumbro que somente as licenças para tratamento da própria saúde fruídas após 1º de janeiro de 2018, data de vigência da Lei Complementar nº 880/2017, é que poderiam ser consideradas como efetivo exercício, inclusive para fins promocionais, em atenção ao princípio do
tempus regit actum
.
5.
No caso vertente, a documentação apresentada nos autos demonstra que o agravado ficou afastado por motivo de licença para assuntos particulares, entre os anos de 2015 a 2017, pelo prazo de 38 (trinta e oito) dias, não comprovando,
prima facie
, o tempo para integralização do período mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe, já que, conforme a legislação acima citada, houve a interrupção da contagem daquele interstício para fins promocionais.
6.
Destarte, ao tempo da publicação do edital do certame a que se submeteu o agravado, ao menos nessa fase de cognição sumária, o recorrido não teria preenchido os requisitos no edital do certame, pois, ao ser afastado por motivo de licença, houve a interrupção do prazo de 5 (cinco) anos para os fins de promoção. 7.
Assim, por força do Princípio da Irretroatividade das Leis - que, via de regra, vigora no ordenamento brasileiro -, é incabível aplicar a nova lei aos casos daqueles que estavam de licença sem que a norma anterior considerasse como de efetivo exercício.
(AI nº 5001402-37.2020.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, DJ 15/09/2020, TJES).

Em situações semelhantes, esta Corte de Justiça já demonstrava sua inclinação por este posicionamento, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO DE PERITO PAPILOSCÓPICO. POLÍCIA CIVIL. LICENÇA MÉDICA. DOENÇA EM FAMÍLIA. PROGRESSÃO NA CARREIRA. INTERRUPÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. AFASTAMENTO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. ATO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A Lei Complementar Estadual nº 46/1994, instituidora do regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, autoriza a licença do servidor por motivo de doença na família, assegurando-o, inclusive, remuneração integral pelo período de um ano (art. 142, § 2º, a ). 2. O diploma normativo supramencionado, entretanto, não inclui a referida licença no rol de afastamentos e ausências de serviço que são considerados como de efetivo exercício (art. 166).
Pelo contrário; ao tratar do adicional de assiduidade, a norma estadual preceitua que a licença por motivo de doença em pessoa da família interrompe a contagem do tempo de serviço quando superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não (art. 109, III). 3. A partir da vigência da Lei Complementar Estadual n° 592/2011, a licença por motivo de doença na família, quando superior a 30 (trinta) dias, passou a figurar expressamente como causa de interrupção do interregno de 2 (dois) anos para fins de progressão na carreira de perito papiloscópico. 4. O caso em apreço cuida de licença que extrapola o marco legal, havida nos períodos de 21/10/2013 a 25/10/2013, 06/01/2014 a 17/01/2014 e 21/07/2015 a 19/08/2015, totalizando 47 (quarenta e sete) dias, o que evidencia a legalidade do ato administrativo que indeferiu a progressão da impetrante. 5. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170008609, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 19/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. ACUMULAÇÃO. FRUIÇÃO OU INDENIZAÇÃO. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. CONTAGEM DO PRAZO. PERÍODO AQUISITIVO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. - Dispõe o artigo 115 da Lei Complementar n. 46/1994 que O servidor público terá direito anualmente ao gozo de um período de férias por ano de efetivo exercício, que poderá ser acumuladas até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica [...] dispondo ainda o § 1º que Vencidos os dois períodos de férias deverá ser, obrigatoriamente, concedido um deles antes de completado o terceiro período e que em caso de descumprimento do limite estabelecido no §1º O servidor perderá o direito ao gozo ou indenização das férias (§ 9º).
2. - Não são computadas para o período aquisitivo das férias o tempo em que o autor permaneceu sob licença médica para tratamento da própria saúde, pois referida espécie de licença não se encontra dentre as hipóteses de licença que são consideradas como de efetivo exercício, conforme se vê no artigo 163 do Estatuto dos Funcionários Policiais Civis do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar 3.400/1981) bem como no artigo 166 da Lei Complementar n. 46/1994 (Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Espírito Santo, de qualquer dos seus Poderes).
3. - Recurso provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100416387, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018).

Caso a pretensão da apelante fosse acolhida, haveria inquestionável afronta aos princípios da igualdade e da isonomia (arts. 5º,
caput
e inciso I, e 37,
caput
, da CF/88), tendo em vista que ela receberia tratamento mais vantajoso, com base em indevida aplicação retroativa de lei nova para fins de contagem de efetivo exercício no cargo, em detrimento dos demais servidores públicos que também buscavam se habilitar na promoção por seleção – Ciclo 2019 –, o que não pode ser referendado pelo Poder Judiciário.

Tem-se, assim, que a inabilitação da apelante para participar do processo de promoção por ausência de comprovação do requisito temporal apresentou-se como medida legítima pela Administração Pública Estadual, uma vez que a recorrente possuía 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze) dias na Classe I da carreira de Inspetor Penitenciário em 30/06/2019, período inferior ao interstício de 05 (cinco) anos exigido pelas normas que regem o certame, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade que autorize a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88),
descortinando o acerto da sentença objurgada
que denegou a segurança postulada
.

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
6
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível, para
lhe negar provimento
, mantendo irretocável a sentença impugnada.

É como voto.

1
Art. 2º A promoção por seleção fica condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: I - permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício; II - cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar; III - existência de vaga, nos casos em que há previsão em lei.

2
2.1.1. Permanecer na classe inferior à que concorre pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício, nos termos do artigo 166 da Lei Complementar nº 46/94.

3
Art. 14. A promoção ocorrerá no mês de julho para os servidores que completarem o interstício mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício até 30 de junho.

Parágrafo único. A promoção será publicada no Diário Oficial do Estado, com efeitos a partir de 1° de julho.

4
Art. 5º Fica incluído o inciso XVII no art. 166 da Lei Complementar nº 46, de 1994, com a seguinte redação: “Art. 166. (...) XVII – licença para tratamento da própria saúde de até sessenta dias, ininterruptos ou não, por ano de efetivo exercício.”.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2018, com exceção do disposto no art. 6º que entra em vigor na data de sua publicação.

5
Art. 6º. (...). § 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

6
“Não é cabível a fixação de honorários recursais, na espécie, porquanto a ação que originou o presente recurso especial é mandado de segurança, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015 diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.” (AgInt no REsp 1648828/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, STJ).

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO EFETIVO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO – CICLO 2019. INABILITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL. INTERSTÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS NA CLASSE NA CARREIRA ATÉ 30/06/2019. LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE. CONTAGEM COMO EFETIVO EXERCÍCIO SOMENTE A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 880/2017. IRRETROATIVIDADE DA NOVA LEI. SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA NA ÉGIDE DO ORDENAMENTO JURÍDICO EM VIGOR. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Muito embora o Edital nº 034/2019, que regulamentou a promoção por seleção – Ciclo 2019 –, tenha sido publicado com atraso apenas em 27/12/2019, somente poderão participar deste processo os servidores públicos estaduais ocupantes do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário que tenham completado o interstício mínimo de 05 (cinco) anos de efetivo exercício até 30/06/2019, uma vez que os efeitos financeiros desta promoção retroagirão até 01/07/2019, na forma do art. 14,
caput
e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 743/2013.

2
)
Na referida data (30/06/2019), se a apelante tivesse permanecido em efetivo exercício no cargo de Inspetora Penitenciária desde o seu ingresso no serviço público (27/06/2014), teria completado o interstício de 05 (cinco) anos exigido pela legislação que regulamenta a promoção por seleção – Ciclo 2019. Ocorre que a recorrente esteve afastada do trabalho por 27 (vinte e sete) dias, entre os anos de 2014 e 2015, em virtude de licença médica para tratamento da própria saúde, período este que, à época, não era considerado como de efetivo exercício no cargo público, o que corretamente inviabilizou sua habilitação no mencionado processo de promoção na carreira.

3
)
A licença do servidor público estadual para o trato da própria saúde é assegurada pelos arts. 122, inciso I, e 129 a 132, todos da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que garante, inclusive, o recebimento da remuneração durante o período de afastamento. Todavia, até 31/12/2017 a Lei Complementar Estadual nº 46/94 não incluía a referida licença no rol de afastamentos e ausências do serviço que eram consideradas como de efetivo exercício (arts. 165 e 166), somente passando a ser assim tida com a entrada em vigor, em 01º/01/2018, da Lei Complementar Estadual nº 880/2017 (arts. 5º e 8º) e desde que não extrapolados 60 (sessenta) dias de ausência, por ano de efetivo exercício.

4
)
Não se trata de situação pretérita que se aperfeiçoou após a égide da lei nova. As licenças para tratamento da própria saúde foram gozadas pela recorrente naquele período e, portanto, o ato jurídico se aperfeiçoou com base na legislação até então em vigor (art. 6º, § 1º, da LINDB), a qual não contemplava o período de afastamento como de efetivo exercício. O art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, é expresso em enfatizar que
“
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
, o que foi reforçado pelo art. 6º,
caput
, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, segundo o qual
“a
Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”
.

5)
Como a nova lei não pode retroagir para alcançar situações já consolidadas na vigência da ordem jurídica anterior, conclui-se que o ato praticado pela apontada autoridade coatora foi legítimo, já que não poderia ser considerado como de efetivo exercício as licenças médicas para tratamento da própria saúde usufruídas pelos servidores públicos estaduais antes da vigência da LCE nº 880/2017.

6
)
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.